Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC/15. REQUERIMENTO DO RÉU. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. NECESSIDADE.

1. A extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC/15, exige prévia intimação da parte e cumprimento do lapso temporal de 30 dias, o que não ocorreu.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.